Tribunal: STF
Processo: Inq 4436
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. DENÚNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DENUNCIADO SEPTUAGENÁRIO. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTAÇÃO DE VALORES DE ORIGEM ILÍCITA. CRIME PERMANENTE. TERMO INICIAL NÃO DEFLAGRADO. PRELIMINAR REJEITADA. 2. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO LIAME ENTRE AS FUNÇÕES EXERCIDAS PELO AGENTE PÚBLICO E O OBJETO DA MERCANCIA ESPÚRIA. INÉPCIA CONFIGURADA. 3. DENÚNCIA REJEITADA.



    1. A lavagem de dinheiro na modalidade ocultação é classificada como delito como permanente, diante da perpetuação de atos ofensivos ao bem jurídico penalmente tutelado enquanto durar o estado de ocultação do valores originários das práticas criminosas antecedentes. Precedentes.



    Ausente notícia da cessação da permanência, não houve deflagração do prazo prescricional, nos termos do art. 111, III, do Código Penal.



    2. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a perfeita subsunção da conduta ao crime de corrupção passiva exige a demonstração de que o favorecimento negociado pelo agente público encontra-se no rol das atribuições previstas para a função que exerce. Precedentes.



    No caso, a narrativa ministerial não aponta, dentre as atribuições dos cargos exercidos pelo denunciado à época dos fatos, quais seriam os atos passíveis de negociação no interesse de sociedades empresárias, em especial no contexto dos procedimentos licitatórios das Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, o que evidencia a inépcia da denúncia, causa de sua rejeição, nos termos do art. 395, I, do Código de Processo Penal.



    3. Denúncia rejeitada.